Tribunal: TJSP
Processo: 1105858-33.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Indenização por danos morais - Contratação de linha telefônica em nome do autor – Linha utilizada para aplicação de golpes em site de vendas – Comparecimento do autor à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos – Fato gerador de constrangimento e preocupação ao requerente – Atuação negligente da requerida – Inexistência das cautelas devidas ao habilitar a linha – Admissão dos danos morais

Ementa:
Indenização por danos morais - Contratação de linha telefônica em nome do autor – Linha utilizada para aplicação de golpes em site de vendas – Comparecimento do autor à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos – Fato gerador de constrangimento e preocupação ao requerente – Atuação negligente da requerida – Inexistência das cautelas devidas ao habilitar a linha – Admissão dos danos morais – Valor fixado conforme critério adotado na Câmara – Apelo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614623
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1105858-33.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HEITOR
PINTO E SILVA FILHO, é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105858-33.2019.8.26.0100 -Voto no 47831
2
Voto no 47.831
Apelação Cível no 1105858-33.2019.8.26.0100
Apelante: Heitor Pinto E Silva Filho
Apelado: Telefonica Brasil S/A
Comarca: São Paulo
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
Indenização por danos morais - Contratação de linha telefônica em
nome do autor – Linha utilizada para aplicação de golpes em site
de vendas – Comparecimento do autor à Delegacia de Polícia para
prestar esclarecimentos – Fato gerador de constrangimento e
preocupação ao requerente – Atuação negligente da requerida –
Inexistência das cautelas devidas ao habilitar a linha – Admissão
dos danos morais – Valor fixado conforme critério adotado na
Câmara – Apelo provido em parte.
Heitor Pinto e Silva Filho ajuizou ação contra Telefônica Brasil S/A,
pretendendo ver-se indenizado por danos morais, no valor de R$ 30.000,00, pois teria sido
vítima de fraude, decorrente da existência de uma linha telefônica habilitada de forma
indevida pela ré em seu nome, a qual desconhece e que era utilizada para a aplicação de
golpes no site OLX.
A r. sentença julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento
das custas do processo e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa,
corrigidos desde o ajuizamento da ação pela tabela própria do E. TJSP.
Inconformado, o requerente pleiteia a reforma da decisão, afirmando
novamente desconhecer a contratação realizada em seu nome e ressaltando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105858-33.2019.8.26.0100 -Voto no 47831
3
constrangimento ao ter que comparecer à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos
sobre o fato. Frisa a responsabilidade da requerida e o seu agir negligente ao contratar sem
a adoção dos cuidados necessários e sem o consentimento do autor, que viu-se envolvido
em relação ilícita e perturbadora da sua paz de espírito. Por estes motivos, requer a
condenação da ré em danos morais.
Foram apresentadas as contrarrazões nas quais a apelada manifestou-se pelo
improvimento.
Este é o relatório.
Conforme consta da inicial, no dia 19 de agosto de 2019, o autor foi
intimado a comparecer à Delegacia de Polícia para prestar depoimento referente à carta
precatória de no 850/19 - originária da Delegacia de Polícia de Campos Novos Paulista, que
versa sobre investigação da prática criminosa descrita no artigo 304, do Código Penal -
Uso de Documento Falso.
Naquela oportunidade, foi ele informado da existência de uma linha de
telefone em seu nome utilizada para a realização de delitos (venda de mercadorias
roubadas) no site OLX.
O requerente informou ser cliente da operadora, desconhecendo, no entanto,
a existência de uma linha adicional, habilitada em Comarca diversa da que reside, e os
envolvidos no delito.
Contou que soube posteriormente, conforme atendimento prestado por
funcionário da operadora, que a contratação da linha teria sido realizada por telefone,
mediante a simples confirmação dos dados dos seus documentos - RG e CPF.
A requerida, na contestação, afirmou a correção do seu agir, tendo em vista
que somente “habilitou o CHIP em nome do Autor”. Aduziu também que “delirando da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105858-33.2019.8.26.0100 -Voto no 47831
4
realidade e tangenciando fatos concretos, a parte Autora tenta imputar à TELEFÔNICA
responsabilidade por atos supostamente praticados por terceiros que, em seu entender,
ofenderiam sua honra”.
Relatou ainda que “não determinou a notificação da Autora pelas
autoridades policiais, (ii) não imputou a prática delitiva, (iii) não expôs informações
sigilosas a terceiros, (iv) não teceu qualquer comentário sobre a conduta da parte Autora,
mas limitou-se a habilitar a conta nos termos da solicitação, (v) não desqualificou a parte
Autora e sua carreira, (vi) tampouco praticou qualquer ato que pudesse ofender a honra
da parte Autora”.
Alegou a improcedência dos danos morais, pois sequer foi instaurado
inquérito policial, sendo a questão resolvida após os esclarecimentos, frisando mais uma
vez o acerto do seu proceder “após o contato da parte autora solicitando a habilitação dos
serviços, a operadora de telefonia realizou a respectiva habilitação e cancelamento”.
O MM. Juiz de Direito, entendendo que não foi o autor maculado, que não
houve imputação de conduta ilícita, nem cobrança indevida ou inscrição do seu nome nos
cadastros de maus pagadores, julgou improcedente a ação, ressaltando a conduta
censurável da requerida.
Respeitados os argumentos constantes da r. sentença, creio que deve ser
acolhido o pedido de indenização.
Ao meu juízo, não se cuidou de mero dissabor, nem de contrariedade, vez
que simples aborrecimentos não justificam indenização por dano moral, sob pena de se
banalizar o referido instituto.
“Para a ocorrência do dano moral é necessário que seja abalada a honra,
a boa fé subjetiva ou a dignidade da pessoa. Não se trata de qualquer dissabor ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105858-33.2019.8.26.0100 -Voto no 47831
5
constrangimento experimentado. O dano moral deve ser visto como uma dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfere de maneira intensa no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe angústia, sofrimento e
desequilíbrio em seu bem estar e a sua integralidade psíquica”. Apelação Cível no
1031471-21.2017.8.26.0002 - ANA CATARINA STRAUCH.
No caso, o autor foi chamado à Delegacia a prestar esclarecimentos, pois,
através da linha telefônica habilitada em seu nome, estariam sendo cometidos crimes em
site de vendas, fato este que impôs a ele situação preocupante e desconfortável em sua vida
cotidiana apta a determinar a necessidade da indenização.
No caso, a paz de espírito e a tranquilidade do autor teriam sido abaladas,
vez que o ocorrido não pode ser considerado banal.
Assim, impossível excluir a responsabilidade da requerida, mesmo em razão
de culpa exclusiva de terceiro, pois ela agiu de maneira negligente ao contratar, sem a
observância e adoção das cautelas necessárias.
Importante recordar neste sentido trecho de julgado deste E. Tribunal:
“Por outro lado, nada isenta a recorrente quanto a sua responsabilidade
pela lesão. A ocorrência de fraudes na referida operação insere-se no risco do seu
negócio, cujo ônus não pode ser repassado ao recorrido (art. 927, § único do Código
Civil). Além disso, não fosse a negligência da apelante na contratação (art. 186 do Código
Civil), certamente o apelado não teria sido constrangido a comparecer perante a
Autoridade Policial para fornecer explicações sobre linha telefônica que não contratou
(nada
se
demonstrou
em
contrário).”
-
Apelação
Cível
n.
688.355.4/2-00(994.09.272020-7) Relator Des. Donegá Morandini.
Desta maneira, o agir da requerida expôs o requerente à situação incomum e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105858-33.2019.8.26.0100 -Voto no 47831
6
por isso, deve arcar com as consequências.
Considerando estas circunstâncias, admito a ocorrência dos danos morais.
No tocante ao valor da indenização por dano moral, observo que complicada
é a tarefa de fixá-lo. Afastado o método de tarifação, é dado ao Magistrado estabelecê-lo.
Carlos Roberto Gonçalves recorda Maria Helena Diniz ao analisar este tema: "na
quantificação do dano moral, o arbitramento deverá, portanto, ser feito com bom-senso e
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, à gravidade da ofensa, ao nível
socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub
examine".
Com efeito, estas circunstâncias são essenciais para que se determine, de
maneira adequada, o valor.
No caso, observo que o valor de R$ 7.000,00 atende aos critérios de
razoabilidade e ponderação, tendo em conta as consequências que advieram ao autor e,
neste ponto, destaco que inexiste circunstância específica a justificar o valor de R$
30.000,00 pleiteado.
Sobre este valor incidirá correção monetária a partir da data da publicação
do presente acórdão e juros de mora de 1% ao mês a partir da data do fato.
A requerida deve arcar ainda com as custas, despesas processuais e
honorários de Advogado, que são fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao apelo, nos termos acima descritos.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator